Tribunal: TJBA
Processo: 8000173-94.2019.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000173-94.2019.8.05.0101

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IGAPORÃ

Advogado(s):

APELADO: ADAIL JOSE DE AZEVEDO MAGALHAES e outros (3)

Advogado(s):RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA MUNICÍPIO DE IGAPORÃ. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. DIFERENÇAS DE 13º SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. REJEITADA. CÁLCULOS FUNDADOS EM FICHAS FINANCEIRAS OFICIAIS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. ÔNUS DA ESPECIFICIDADE. APLICAÇÃO DO IPCA-E. JUROS DA CADERNETA DE POUPANÇA. ART. 1º-F DA LEI 9.494/97. RE 870.947/STF. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pelo ente público municipal contra sentença que, em cumprimento de sentença, julgou parcialmente procedente a execução de diferenças remuneratórias relativas ao 13º salário e ao terço constitucional de férias, referentes ao período de 2014 a 2023. A decisão acolheu os cálculos apresentados pelo Município para o período de 2014 a 2019 e os valores indicados pelos exequentes para o período de 2020 a 2023, aplicando o IPCA-E e os juros da caderneta de poupança.

II. Q
uestão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da perícia contábil requerida pelo Município; (ii) saber se os cálculos homologados incorreram em excesso de execução por desrespeito aos critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública.

III. R
azões de decidir

3. A prova pericial não constitui direito absoluto no cumprimento de sentença, sendo dispensável quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. No caso, as planilhas apresentadas foram elaboradas com base em fichas financeiras oficiais, inexistindo complexidade técnica que justificasse a perícia. O ente público exerceu plenamente o contraditório, não se configurando cerceamento de defesa.

4. A sentença adotou metodologia fundamentada, acolhendo os cálculos do ente público para o período de 2014 a 2019 e os dos exequentes para 2020 a 2023, diante da ausência de impugnação específica quanto a esse lapso temporal, em consonância com o art. 525 do CPC.

5. Os critérios de atualização observaram o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, com aplicação do IPCA-E para correção monetária, e os juros equivalentes à taxa da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, a partir da citação válida.

6. A base de cálculo das verbas considerou parcelas de natureza salarial percebidas com habitualidade, conforme demonstrado nas fichas financeiras. A alegação de excesso de execução não foi acompanhada de demonstração concreta de erro material ou de aplicação de critérios incompatíveis com o título executivo, limitando-se a insurgência genérica contra o resultado homologado.

IV. D
ispositivo e tese

7. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. “1. A prova pericial é dispensável no cumprimento de sentença quando os cálculos podem ser aferidos a partir de documentos constantes dos autos e critérios jurídicos previamente definidos. 2. A ausência de impugnação específica aos cálculos apresentados pelo exequente autoriza sua homologação, nos termos do art. 525 do CPC. 3. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, aplica-se o IPCA-E para correção monetária e juros da caderneta de poupança, conforme o RE 870.947/STF e o art. 1º-F da Lei 9.494/97.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 525, 85, §11, 931, 937, I a IX, 1.026, §2º; Lei 9.494/97, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº. 8000173-94.2019.8.05.0101, em que figura como Apelante o Município de Igaporã e Apelado Adail José de Azevedo Magalhães, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
rejeitar as preliminares, conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator